Tribunal: STF
Processo: AI 325710
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem
devem ser apresentados na data da interposição do agravo de
instrumento. Não supre a ausência desse elemento informativo a
juntada, à petição de agravo regimental, de portarias do Tribunal a
quo que dispõem sobre a suspensão dos prazos recursais no período de
 08 a 24 de fevereiro de 1999.
Agravo regimental a que se nega
provimento.